Tribunal: STF
Processo: ARE 1510505
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PERMUTA DE GRATIFICAÇÃO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. POSSIBILIDADE APELO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Trata-se de Apelação em face de a sentença que julgou improcedentes os pedidos da parte autora.



    2. O cerne da controvérsia recursal gravita em torno do suposto direito de servidora pública municipal à opção pelo recebimento, a título de estabilidade financeira, de gratificação de maior valor em relação à parcela já incorporada.



    3. Sabe-se que a estabilidade financeira agrega ao patrimônio jurídico do servidor público efetivo, em caráter de definitividade, parcela remuneratória correspondente a gratificação recebida anteriormente, mediante o cumprimento de alguns requisitos, comumente atrelados ao tempo de exercício daquelas atribuições.



    4. A pretensão inicial está calcada no artigo 153 da Lei Municipal nº 301/1991, que assim dispõe: Lei Municipal nº 301/91:Art. 153. Fica assegurada a estabilidade financeira, quanto à gratificação ou comissão percebida a qualquer título, por mais de cinco anos ininterruptos, ou sete intercalados, facultada a opção de incorporar a de maior tempo de exercício, ou a última de valor superior, quando esta for atribuída por prazo não inferior a doze meses, vedada na acumulação com qualquer outra de igual finalidade.



    5. Em 2004, com o advento da Lei Municipal nº 1.436/04, que alterou o art. 2º da Lei nº 1.536/04, passa a dispor a nova ordem legal que o servidor somente usufruirá da estabilidade financeira quando aposentado, mantendo-se, contudo, o recebimento da parcela para aqueles que já estivessem em gozo do direito. Confira-se a redação aludido dispositivo: Lei Municipal nº 1.436/2004: Art. 2º - A estabilidade financeira, adquirida no exercício de cargo comissionado e/ou em face da percepção das gratificações de função; de serviços extraordinários; de representação; de risco de vida e saúde; de regime especial de trabalho; pela participação, como integrante ou auxiliar, em comissão, em grupo especial de trabalho, em grupo de pesquisa, de apoio ou assessoramento técnico; de produtividade; de monitoragem, em cursos especiais ou treinamento a servidores municipais; para diferença de caixa; gratificação de regência; gratificação de difícil acesso; gratificação de substituição; gratificação de vínculo administrativo; e gratificação de incentivo profissional - GIP/SUS, o servidor somente a usufruirá quando aposentado. Parágrafo único - Ao servidor que estiver em gozo da estabilidade financeira na vigência desta lei, estará assegurada a percepção deste direito. Pois bem. O conjunto probatório revela o recebimento a título de estabilidade financeira a Gratificação de Secretária de Gestão Escolar pela servidora desde 25.09.1996; assim como que entre fevereiro de 2014 e dezembro de 2016, a autora apelante exerceu o cargo em comissão de Secretária Executiva, Símbolo CC2. 



    6. Após a vigência da Lei Municipal nº 1.436/2004, que alterou a redação do art. 2º da Lei nº 1.536/04, o servidor apenas usufruirá da estabilidade no momento de sua aposentadoria. No entanto, tal regra é apenas para aqueles que adquirirem a estabilidade após a sua vigência. 



    7. Noto que a parte autora demonstra que percebeu a Gratificação de Secretária Executiva por mais de 12 (doze) meses. In casu, importa considerar que quando do advento da Lei nº 1.436/2004, a autora já era portadora da estabilidade financeira, oriunda da percepção da Gratificação de Secretária de Gestão Escolar.Acerca da questão, já se pronunciou esta ínclita Corte de Justiça Estadual: APELAÇÃO CÍVEL 0006230-39.2017.8.17.3130, Rel. EDUARDO GUILLIOD MARANHAO, Gabinete do Des. Eduardo Guilliod Maranhão 3ª CDP, julgado em 08/05/2023, DJe). 



    8. Apelo provido. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 37, caput; e 201 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente